Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742410-26.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA RECORRIDOS: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual rejeitou embargos de declaração, opostos contra decisão que não conheceu de agravo interno, interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 2. Os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática rejeitando os embargos de declaração incorreu em omissão judicial sanável pelo art. 1.022 do CPC ao deixar de analisar especificamente os precedentes jurisprudenciais colacionados pelos embargantes; e (ii) saber se houve litigância de má-fé passível de condenação nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão monocrática rejeitou adequadamente os embargos de declaração por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada demonstrou estar o recurso dissociado das razões do agravo originário, limitando-se a citar omissão sobre temas não discutidos no acórdão recorrido, violando o princípio da dialeticidade recursal. 5. Inexiste omissão judicial sanável por embargos declaratórios. A alegada omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais colacionados pelos embargantes não se configura, pois o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando exteriorizar suas razões de decidir de forma compreensível. 6. O argumento dos agravantes sobre inadequada consideração do contexto procedimental complexo não prospera. A aplicação do princípio da dialeticidade recursal prescinde de análise específica da cadeia procedimental quando evidenciada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 7. Os próprios agravantes declararam erro procedimental ao afirmar ter interposto agravo interno contra acórdão, quando o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator em tribunal, conforme art. 1.021 do CPC. 8. A fundamentação adotada pela decisão embargada, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente e adequada para o caso concreto, tendo sido devidamente amparada em precedentes jurisprudenciais do Tribunal. 9. Os agravantes incorreram em litigância de má-fé ao interpor 4 recursos após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, manifestamente protelatórios, com argumentação destituída de fundamento jurídico consistente e tentativa de rediscutir matéria já decidida, caracterizando abuso do direito de recorrer nos termos do art. 80, I e VII, do CPC. 10. O julgamento unânime pela improcedência do agravo interno enseja a aplicação automática da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. 11. Precedente da Casa: “(...) 1. Pelo princípio dadialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. (...).” (0712547-25.2024.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 30/05/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo interno improvido. Condenação dos agravantes por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa atualizado. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo desnecessária análise específica da cadeia procedimental. 2. A reiterada insurgência contra decisões devidamente fundamentadas, utilizando-se de teses jurídicas inconsistentes, caracteriza litigância de má-fé por abuso do direito de recorrer. 3. O julgamento unânime pela improcedência do agravo interno enseja a aplicação automática da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC." Forma_______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, I e VII, 81, 489, § 1o, 1.010, II e III, 1.021, § 4o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 0701462-49.2018.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.02.2020; TJDFT, Ac. 0753114-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 10.06.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 80 e 81, ambos do CPC, sob o argumento de que o simples fato de os recorrentes terem manejados múltiplos recursos não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé, sobretudo quando esses atos buscam esclarecer omissões da decisão anterior, configurando exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, pelo Ministro Marco Buzzi, publicada no DJEN de 28/8/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 80 e 81, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, os agravantes incorreram em conduta processual reprovável ao interpor 4 recursos após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, (Ids 69311493, 70762488, 71524305, 72616612) manifestamente protelatórios, com argumentação destituída de fundamento jurídico consistente. A reiterada insurgência contra decisões devidamente fundamentadas, utilizando-se de teses jurídicas inconsistentes e tentando rediscutir matéria já decidida, caracteriza abuso do direito de recorrer e manifesto intuito protelatório, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, I e VII, do CPC. (ID 75252683). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41